Tribunal: TJMT
Processo: 1011017-32.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CELIA CONCEICAO ARCANJO FERREIRA - CPF: 405.263.481-00 (RECORRIDO), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO, INSALUBRIDADE E PLANTÃO. PARCELAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 2º, § 3º, DA LCE 202/04). MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 STF. COBRANÇA INDEVIDA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA PRO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida Celia Conceição Arcanjo Ferreira sustenta ser servidora pública do Estado de Mato Grosso e que percebe adicional noturno, insalubridade e plantão, sendo que esses adicionais não integrarão no cálculo para a sua aposentadoria e os Recorrentes realizam descontos previdenciários sobre o valor dos adicionais, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.

3. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

4. Portanto, resta evidenciada que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte Recorrida, é indevida, bem como que esse encargo somente deverá recair sobre o valor dos vencimentos do cargo efetivo e incorporáveis, não havendo reparo a ser feito na sentença.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida Celia Conceição Arcanjo Ferreira sustenta ser servidora pública do Estado de Mato Grosso e que percebe adicional noturno, insalubridade e plantão, sendo que esses adicionais não integrarão no cálculo para a sua aposentadoria e os Recorrentes realizam descontos previdenciários sobre o valor dos adicionais, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos na fundamentação,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:

1) Reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso;

2) Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre
adicional de insalubridade, adicional noturno e adicional de plantão
(Tema 163
[3]
/STF);

3) Condenar a autarquia
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
a restituir a autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre
adicional de insalubridade, adicional noturno e adicional de plantão
, nos meses 04/2015 a 03/2020, acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

O Recorrente MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020